Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-76.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010375-76.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA MOREIRA - CPF: 453.274.591-87 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSITURA NA JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO. PEDIDO DE REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 2°, DA LEI N. 12.153/2009. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

A propositura de ação perante o Juizado Especial é mera faculdade do autor, que pode optar pelo ajuizamento na Justiça Comum, conforme entendimento do STJ.

A Lei nº 12.153/2009 dispõe que é de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processos as causas de valor até 60 (sessenta) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1010375-76.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Pereira Moreira

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve citação da parte ré”.

O Reclamante, ora recorrente, ajuizou a presente Ação de Cobrança na justiça Comum, tramitando na Vara da Fazenda Pública de Cáceres, que visa o recebimento de FGTS.

Em 08/11/2022, por meio de decisão proferida, em razão de irregularidade nos termos da inicial, visto que não houve comprovação do recolhimento das custas processuais e, tampouco, requerimento de gratuidade de justiça, houve a intimação do Autor para comprovar o recolhimento das custas de distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Em 14/03/2023 foi expedida nova intimação pessoal da parte autora.

O Reclamante manifestou-se nos autos, em 15/03/2023, requerendo a emenda a inicial para o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que o valor da causa não extrapola o teto do Juizado Especial. Na mesma manifestação, juntou declaração de hipossuficiência.

Por meio de despacho proferido em 20/03/2023, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da condição de hipossuficiente, sendo intimado o Autor para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas processuais.

Em 16/06/2023 sobreveio sentença de indeferimento da inicial, vez que o Autor descumpriu ordem judicial, deixando de efetuar as correções necessárias para o andamento do feito.

Interposto Recurso de Apelação em 11/07/2023, que visa à cassação da sentença para deferir a gratuidade de justiça e remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contrarrazões apresentadas em 08/08/2023, id. 179447237.

Em 21/08/2023 os autos foram encaminhados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, em 28/09/2023, foi atribuída à competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Relator que determinou a remessa à Turma Recursal, por força do IRDR nº 85560/2016.

Da analise dos autos, verifico que os pedidos iniciais versam sobre o recebimento de FGTS, cujo valor atribuído à causa é de R$ 66.321,29, tendo sido endereçada a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, não havendo pedido de gratuidade de justiça ou comprovação do recolhimento das custas processuais.

A respeito da competência, conforme entendimento do STF, os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas de interesse dos Estados, Munícipios, Territórios e do Distrito Federal, cujo valor da causa não extrapole 60 (sessenta) salários-mínimos, conforme artigo 2°, da Lei n°. 12.153/2009.

Com efeito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no julgamento do IRDR 85560/2016, fixou que:
“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”
.

Neste sentido, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio TJMT, elaborou o seguinte enunciado,
in verbis
:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Deste modo, em que pese o pedido de remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública ter sido formulado somente após o indeferimento da gratuidade de justiça, há elementos nos autos que evidenciam que a parte autora é hipossuficiente, vez que ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme holerites colacionados a exordial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153⁄2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.205.956⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939⁄SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163⁄RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.444⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 18⁄11⁄2015).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153⁄2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.

2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares⁄MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.

4. Recurso Especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.844.494 - MG (2019⁄0316197-3, Rel. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Julgado em 17/12/2019)

Portanto, a sentença deve ser anulada para se reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública para regulares atos e processamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024